Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-30.2024.8.11.0022
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000929-30.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), MARIA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 042.124.184-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADRIEL DOS SANTOS - CPF: 042.514.051-29 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Pedra Preta/MT, juntamente com remessa necessária, contra sentença proferida em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer que determinou a internação compulsória de paciente com transtornos mentais graves e dependência química, com custeio solidário pelo Município e pelo Estado de Mato Grosso, bem como a manutenção do tratamento em clínica especializada, sob pena de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a competência do juízo de origem e a adequação do valor da causa; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio da internação compulsória e a possibilidade de direcionamento da obrigação; (iii) analisar o cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo de origem é competente, pois o valor da causa supera o limite do Juizado Especial da Fazenda Pública, e não se aplica competência absoluta de vara especializada com base em resolução considerada ilegal pelo STJ.

4.

O valor da causa mostra-se adequado, pois reflete a extensão do tratamento necessário, conforme prescrição médica, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

5.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme arts. 23, II, e 196.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, garantindo ao cidadão o acesso universal e igualitário às ações e serviços.

7.

A internação compulsória do paciente é medida necessária, diante de laudo médico que atesta quadro grave, risco à integridade pessoal e incapacidade de reinserção social.

8.

A solidariedade não afasta a observância da repartição de competências do SUS, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme o Tema 793 do STF e enunciados do CNJ.

9.

Tratando-se de procedimento de média e alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuação subsidiária.

10.

O STF, no Tema 1.002, firmou entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público.

11.

Os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento do STJ (Tema 1313), sendo adequado o arbitramento em valor compatível com a complexidade da causa.

12.

A responsabilidade solidária dos entes federativos abrange também os ônus sucumbenciais, não sendo afastada pelo direcionamento do cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido. Sentença sob reexame retificada em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, nos termos da Constituição Federal e do Tema 793 do STF.

2.

A internação compulsória para tratamento de dependência química constitui serviço de média e alta complexidade, cuja execução deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município.

3.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em face de entes públicos, nos termos do Tema 1.002 do STF.

4.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 292, §3º, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, REsp 2169102/AL e 2166690/RN (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1000929-30.2024.8.11.0022, ajuizada por MARIA MADALENA DOS SANTOS, em face de ADRIEL DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de ADRIEL DOS SANTOS, a ser custeada solidariamente pelos entes públicos requeridos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com manutenção e custeio do tratamento em clínica especializada, enquanto perdurar a necessidade terapêutica, sob pena de bloqueio de valores.

Sustenta o apelante, em síntese, que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde, a obrigação deve ser direcionada ao ente responsável segundo as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, notadamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média ou alta complexidade.

Defende, ainda, a reforma da sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por ausência de fundamento jurídico e em observância aos princípios da eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a obrigação de custeio da internação compulsória seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, com a exclusão do Município de Pedra Preta do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pela parte autora, defendendo a manutenção da sentença e sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos do art. 23, II, e art. 196 da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial do provimento do recurso de apelação, tão somente para direcionar o tratamento de internação compulsória, primariamente ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT em face da sentença que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1000929-30.2024.8.11.0022, ajuizada por MARIA MADALENA DOS SANTOS, em face de ADRIEL DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de ADRIEL DOS SANTOS, a ser custeada solidariamente pelos entes públicos requeridos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com manutenção e custeio do tratamento em clínica especializada, enquanto perdurar a necessidade terapêutica, sob pena de bloqueio de valores.

A remessa necessária e o recurso de apelação serão analisados conjuntamente.

1.

Da competência do Juízo de origem

Inicialmente, mantém-se o afastamento das preliminares de incompetência arguidas pelas partes requeridas.

O valor da causa foi atribuído em R$100.000,00 (cem mil reais), montante que supera o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos previsto na Lei 12.153/2009, pelo que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para o julgamento da presente demanda.

Por outro lado, não há falar-se em competência absoluta da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, visto que a resolução nº 09/2019 do TJMT, que altera as atribuições das varas para processar e julgar ações relativas à saúde pública, foi considerada ilegal pelo STJ em relação às competências absolutas previstas na legislação federal. Ademais, a autora e o paciente não se enquadram nas hipóteses de criança, adolescente ou idoso.

2.

Da impugnação ao valor da causa

Escorreita a sentença ao manter o valor da causa, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), o qual reflete a extensão do tratamento almejado (art. 292, §3º, do CPC), conforme prescrição médica, sendo razoável a estimativa apresentada.

3.

Mérito

3.1.

Da obrigação de fornecer o serviço de internação compulsória.

Neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Conforme laudo médico juntado nos autos, o paciente é portador de transtornos mentais graves associados à dependência química, havendo laudo médico atestando a necessidade de internação pelo período estimado de 180 dias, não se encontrando apto à reinserção social. Os fatos comprovados indicam quadro clínico de elevada vulnerabilidade, com risco concreto à própria integridade do paciente e à ordem familiar.

Ademais, os ofícios trazidos com a petição inicial demonstram que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requisitou junto às Secretarias de Saúde do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta a disponibilização da internação ao paciente em clínica especializada, em caráter de urgência, no prazo de 24 horas, o que, todavia, não foi atendido.

Não é de se olvidar que a Constituição da República estabelece, no art. 23, inciso II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde. Já o art. 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A interpretação literal desses dispositivos revela a natureza solidária da obrigação. A interpretação sistemática, por sua vez, ao considerar a organização do Sistema Único de Saúde como rede regionalizada e hierarquizada (art. 198 da CF), não afasta a conclusão de que, perante o cidadão, a responsabilidade é comum. Sob a perspectiva teleológica, a finalidade maior da norma constitucional é assegurar proteção efetiva e imediata à vida e à saúde, não podendo a divisão administrativa interna entre os entes federados servir de obstáculo à concretização do direito fundamental.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que correta se mostra a sentença ao reconhecer a obrigação solidária do Município de Pedra Preta e do Estado de Mato Grosso pelo custeio da internação compulsória indicada ao paciente.

3.2. Direcionamento da obrigação

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a solidariedade entre os entes nas demandas prestacionais na área da saúde, também fixou a tese de que “
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nota-se que a tese fixada pelo STF reconhece a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, o que vai ao encontro dos Enunciados n. 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, invocados pelo apelante:

“
Enunciado nº 08 - Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.
”

“
Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
”

No caso em análise, o objeto da demanda é a internação compulsória de dependente químico em clínica especializada, serviço que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde, enquadra-se como de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária é dos Estados-Membros.

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
.
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE
.
DIRECIONAMENTO AO ENTE COMPETENTE
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que determinou sua responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, bem como metade das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar a responsabilidade do Município de Linhares pela internação compulsória para tratamento de dependência química, considerado procedimento de alta complexidade; (ii) verificar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF, não implica atribuição indistinta de todas as obrigações aos Municípios, devendo ser respeitada a repartição de competências do SUS.

4. A internação para tratamento de dependência química constitui procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária é atribuída ao Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não aos Municípios.

5.
Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo para garantia do cumprimento da obrigação, a análise concreta do caso indica que a competência principal recai sobre o Estado, eximindo o Município de responsabilidade específica
.

6. Nos termos do princípio da causalidade, não se justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, especialmente diante do reconhecimento de que não é responsável pela prestação específica pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. A solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde não exclui a observância das competências específicas definidas pelo SUS.

9.
A internação para tratamento de dependência química é procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária recai sobre o Estado, não podendo ser imputada aos Municípios
.

10. Não cabe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e ss.; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.
”

(TJES - Apelação/Remessa Necessária: 5008302-38.2023.8.08.0030, Relator.: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27/1/2025)

No caso concreto, tratando-se de internação compulsória para tratamento de dependência química, serviço de média e alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Pedra Preta atuar subsidiariamente em caso de descumprimento, devendo a sentença ser retificada nesta parte.

3.3. Ônus de sucumbência

Embora este Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que não seriam devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual nas ações em que atuasse contra pessoa jurídica de direito público, conforme dispõe a Súmula n. 421 do STJ, bem como em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014, que estendeu à Defensoria Pública as prerrogativas conferidas à Magistratura e ao Ministério Público, exigindo a prestação de assistência jurídica de forma integral e gratuita, tal orientação encontra-se atualmente superada.

Isso porque, o STF, em 26/6/2023, julgou o RE n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral - Tema n. 1.002 -, firmando o entendimento de que
são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
fixando as seguintes teses vinculantes:

1. É devido o pagamento de honoráriossucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honoráriossucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Tendo em vista a força vinculante do Tema 1.002/STF,
não agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao afastar a condenação dos entes requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Assim, em remessa necessária, a sentença deve ser retificada neste ponto.

Em relação ao
quantum
a ser arbitrado, destaco que
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), firmou o entendimento de que:
“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública Estadual, bem como o grau de complexidade da demanda,
fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

No mais, cumpre asseverar que, nos termos do entendimento jurisprudencial, “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/02/2025, p: 19/02/2025).

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Por fim, escorreita a sentença ao arbitrar os honorários advocatícios em favor do advogado
nomeado como defensor dativo do paciente, no valor de 01 (uma) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento em parte ao recurso de apelação
, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Em remessa necessária,
retifico em parte a sentença sob reexame
, tão somente para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026